Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MÚTUOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO. MODULAÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS CONTRATOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EXTRAPOLADA. MODULAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL COGENTE. SOBREPOSIÇÃO À AUTONOMIA DOS CONTRATANTES. CONTRATOS COM DECOTE DE PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. PRESTAÇÕES. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). LEI DISTRITAL No 7239/2023. INCIDÊNCIA A CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. CONTRATAÇÃO ANTECEDENTE. LEI NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTEMENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI INCONSTICIONAL. DECLARAÇÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADIN TJDFT No 0721303-57.2023.8.07.0000, ACÓRDÃO 1.925.950). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, torna-se imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023, que, ademais, deixara de subsistir no ordenamento legal ante a declaração de sua inconstitucionalidade em ambiente de controle concentrado de constitucionalidade, tornando inviável sua aplição (TJDFT, Conselho Especial, ADin no 0721303-57.2023.8.07.0000, acórdão 1.925.950, julgamento realizado no dia 24 de setembro de 2024).
2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e na sua subsistência com um mínimo de dignidade.
3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável - 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos auferidos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
4. A apreensão de que as prestações derivadas de contratos de empréstimos consignados confiado ao servidor, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porquanto não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios, bservada a vigência temporária da Lei n° 14.131/21 e o disposto na Lei Complementar local no 840/11, com a nova redação conferida pela Complementar no 1.015/22.
5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Unânime.